Tribunal: TJSP
Processo: 2052299-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretendida elevação da verba arbitrada – Circunstâncias que recomendam a majoração – Obrigatória observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do NCPC – Entendimento do STJ fixado em regime de recursos repetitivos – REsp. 1.850.512/SP (Tema 1.076) – Irresignação acolhida com vistas à modificação do quantum arbitrado – Aplicação do art.

Ementa:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretendida elevação da verba arbitrada – Circunstâncias que recomendam a majoração – Obrigatória observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do NCPC – Entendimento do STJ fixado em regime de recursos repetitivos – REsp. 1.850.512/SP (Tema 1.076) – Irresignação acolhida com vistas à modificação do quantum arbitrado – Aplicação do art. 1.040, inciso II do NCPC – Decisão reformada